Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA RECONHECIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando a materialidade e a autoria se encontram sobejamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos.
2. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que os réus praticaram a conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautores e não partícipes.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. No caso concreto, se mostra-se exacerbado o aumento da pena-base em 1 (um) ano por uma única circunstância judicial desfavorável.
4. Na terceira fase da dosimetria, havendo duas causas de aumento, a aplicação em fração superior ao mínimo exige fundamentação qualitativa, não podendo a pena ser aumentada acima de tal fração tão somente em razão do número de majorantes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.